Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-71.2017.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-71.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (APELANTE), MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000463-71.2017.8.11.0025

APELANTE: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO JULGADA IMPROCEDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - ENQUADRAMENTO DA UC DO APELANTE COMO INDUSTRIAL – NÃO CABIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO DECRETO No 62.724/68 - PRODUTOR RURAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – RECURSO PROVIDO.

Se os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à decisão impugnada, e os motivos fáticos e jurídicos são indicados de forma expressa no Recurso (
art.
1.010
do
CPC
), não ocorre violação ao princípio da dialeticidade.

A concessionária de energia elétrica deve avaliar “
todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito
”, para identificar a unidade conforme a atividade exercida (atual art. 4o, da Resolução 414/2010).

A classificação do consumidor em categoria mais gravosa do que àquela que faz jus fere a boa-fé objetiva e impõe a devolução em dobro do valor cobrado a maior.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000463-71.2017.8.11.0025

APELANTE: FRIGORIFICO RS LTDA - EPP

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência c/c Pedido de Repetição de Indébito julgada improcedente, com a condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante aduz que o juízo
a quo
, com fundamento nas Resoluções Normativas n. 414/2010 e 800/2017, ambas da ANEEL, afastou as diretrizes do art. 16 do Decreto n. 62.724, de 17 de maio de 1968, que é superior às normas administrativas, não amparadas em lei.

Diz que o mencionado Decreto dispõe que
“Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.”

Sustenta que o art. 17, §2o do Decreto n. 9.013, de 29/03/2017, enuncia que o estabelecimento de carne será considerado unidade de beneficiamento quando destinado à industrialização, a todas as formas de manipulação, ao acondicionamento, à rotulagem e à conservação que a lei impõe, com os produtos oriundos da mesma propriedade.

Busca o provimento do Recurso para que seja determinada a reclassificação da UC de INDUSTRIAL para RURAL, e que a ré arque com o pagamento em dobro dos valores irregularmente recebidos nos 10 anos anteriores à propositura da Ação.

Em contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000463-71.2017.8.11.0025

APELANTE: FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE:

Ao contrário do que alega a apelada, o princípio da dialeticidade recursal foi respeitado

Os argumentos utilizados pelo apelante se contrapõem à sentença recorrida, e os motivos fáticos e jurídicos estão indicados de maneira expressa, como manda o
art.
1.010
do
CPC
.

Diante disso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O autor ingressou em juízo sob a afirmação de que
exerce a atividade de abate de bovinos, produção de carnes de bovinos refrigeradas ou frigorificadas e foi enquadrado erroneamente como consumidor de energia “classe industrial”,
o que o

prejudica financeiramente, pois deveria ser classificado como
RURAL.

Diz que o cartão do CNPJ anexado aos autos comprova sua arguição. Confira-se:

"CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

10.11-2-01 - Frigorífico - abate de bovinos CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

10.11-2-05 - Matadouro - abate de reses sob contrato - exceto abate de suínos

10.11-2-03 - Frigorífico - abate de ovinos e caprinos

10.13-9-01 - Fabricação de produtos de carne

46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados”.

Assinala ainda que as notas fiscais juntadas na lide (Guia de Transporte de Animais) atestam a entrada e saída das reses da fazenda onde está estabelecido (o frigorífico), além de ser criador de gado.

A apelada impugnou o pedido sob a justificativa de que a
atividade frigorífica não trata de beneficiamento ou conservação dos produtos agrícolas, mas sim de produção de material resultante de processamento industrial
. E citou o art. 6o da Resolução 414/2010 da ANEEL, que preceitua:

“Art. 6o. Quando houver mais de uma atividade na mesma unidade consumidora, sua classificação deve corresponder àquela que apresentar a maior parcela da carga instalada.”

O Decreto no 62.724, de 17 de maio de 1968, traz os requisitos para a UC ser considerada rural:

"
Art. 16. Será classificada como rural a unidade consumidora localizada em área rural, onde seja desenvolvida atividade relativa à agropecuária, inclusive o beneficiamento ou a conservação dos produtos agrícolas oriundos da mesma propriedade.
(Redação dada pelo decreto no 3.653, de 7.11.2000)

§ 1o Inclui-se nesta mesma classe a unidade consumidora:
(Redação dada pelo Decreto no 5.287, de 2004)

I - residencial utilizada por trabalhador rural, ou por trabalhador aposentado nesta condição; e
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

II - localizada em área urbana e que desenvolva as atividades estabelecidas no caput deste artigo, observados os seguintes requisitos, também sujeitos à comprovação perante o concessionário ou permissionário de distribuição:
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

a) a carga instalada na unidade consumidora deverá ser predominantemente destinada à atividade agropecuária, exceto para os casos de agricultura de subsistência; e
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)

b) o titular da unidade consumidora deverá possuir registro de produtor rural expedido por órgão público ou outro documento hábil que comprove o exercício da atividade agropecuária.
(Incluído pelo Decreto no 5.287, de 2004)
.”

Neste caso, a concessionária tinha conhecimento da atividade do autor – “
abate e frigorificação de bovinos,
abate de ovinos e caprinos, fabricação de produtos de carne e comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
”
a qual se insere no enunciado d
o Decreto, norma legal que se sobrepõe à Resolução.

E mais, ela deveria ter avaliado “
todos os elementos de caracterização da unidade consumidora objetivando a aplicação da tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito
”, para identificar a unidade conforme a sua atuação (artigos 5o e 18, § 1o, da Resolução no 456/2000 da ANEEL, atual art. 4o da Resolução 414/2010).

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRIGORÍFICO. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. RURAL. Caso concreto em que o autor se enquadra na classe "Rural", na subclasse "Industria Rural". Desnecessidade de enquadramento em todas as subclasses da classe rural, para faz jus a tarifa rural. APELO DESPROVIDO.
(Apelação Cível No 70032393845, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 19/05/2010)

Assim, uma vez que a Ação de Repetição de Indébito de tarifas de água, esgoto e energia elétrica se submete à lei civil (Súmula 412 do STJ), e por ser tida como
violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria mais gravosa, é dever da apelada devolver em dobro a quantia cobrada a maior.

Precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ERRO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. DEVER DE INFORMAR. VIOLAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA RURAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. - Nos termos da Resolução no 456, de 29 de novembro de 2000 (arts. 2o, 5o, 18 e 20), vigente à época dos fatos,
é dever da concessionária informar o consumidor, no momento da contratação, as opções tarifárias, o que deve ser feito por escrito, a fim de facultar ao usuário a escolha por aquela que melhor atenda aos seus interesses, implicando violação da boa-fé objetiva a classificação do consumidor em categoria tarifária mais onerosa, o que acarreta o dever de restituição
. - No caso, prova carreada aos autos demonstrou de forma inequívoca que a concessionária era sabedora da natureza da atividade da autora desde o início, porquanto o objeto social da autora é de abate e frigorificação de bovinos, suínos e ovinos, bem como a industrialização de embutidos, além da farta prova documental que ratificou tratar-se de atividade rural, enquadrando-se, assim, na classe rural, tal como declarado na sentença, de forma que a concessionária incorreu em erro quando da tarifação. (...) -
Desatendido o dever de informação pela concessionária, com aplicação de tarifa mais onerosa, exsurge o dever de repetir o excesso, em dobro, na forma dos arts. 78, § 4o, da Resolução no 456/00, e 42, parágrafo único, do CDC.
Precedentes jurisprudenciais desta Corte e, também, do STJ. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. APELO DA AUTORA PROVIDO.
(Apelação Cível No 70062720669, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 18/03/2015).

ADMINISTRATIVO. ENERGIA
ELÉTRICA.
PRESCRIÇÃO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFERIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 1. A contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de energia
elétrica
ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal, art. 205 do CC de 2002, ou vintenária, art. 177 do CC de 1916, conforme a regra de transição prevista no art. 2.028 do novo diploma. [...]. 4. Agravo regimental improvido
(AgRg no AREsp. 324.990/MS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5/2/2016)

Isso posto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e julgar procedente a Ação a fim de determinar que a UC do apelante seja enquadrada como “rural”, bem como
que a apelada restitua em dobro a importância cobrada a maior
nos 10 anos anteriores à propositura da ação, além de arcar com o pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020